Tribunal: TJMT
Processo: 1038751-50.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038751-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL LUIZ BENITES - CPF: 735.591.721-87 (APELANTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. BAGAGEM AVARIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidor
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e
materiais ajuizado contra a LATAM
Airlines
Group
S.A., diante de avaria em bagagem registrada em Relatório de Irregularidade de Bagagem
(
RIB
). O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, mas indeferiu os pedidos por ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo gera dever de indenizar por dano moral; (
ii
) apurar se há elementos suficientes para fixação de indenização por danos materiais; (
iii
)
definir o valor adequado da compensação por danos morais, se reconhecida sua ocorrência.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea, enquanto fornecedora de serviço, é objetiva nos termos do art. 14 do
CDC
, e a existência do defeito é confirmada por documentos juntados aos autos, como o
RIB
e fotografias da mala avariada.

A ausência de nota fiscal, comprovante bancário ou orçamento de conserto inviabiliza a condenação por danos materiais, uma vez que não foi demonstrada a extensão do prejuízo patrimonial.

O dano moral é configurado quando a falha compromete a funcionalidade da bagagem em pleno curso da viagem, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e frustrando legítimas expectativas do consumidor quanto ao serviço contratado.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixado em R$ 2.500,00, valor compatível com a jurisprudência e a gravidade do fato.

Os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com futura aplicação da Taxa Selic nos termos da nova redação do art. 406 do CC, com efeitos a partir de 1º/09/2024.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de avaria em bagagem durante o transporte, conforme art. 14 do
CDC
.

A ausência de prova documental apta a demonstrar o valor do bem impede a indenização por dano material.

A falha na entrega de bagagem em perfeitas condições pode gerar dano moral indenizável quando compromete a funcionalidade do item e frustra a legítima expectativa do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo e dissuadir a reincidência da conduta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafael Luiz Benites
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e

Materiais
ajuizada em desfavor de
LATAM Airlines
Group
S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
, em síntese, que a sentença é contraditória ao reconhecer a falha na prestação do serviço e, ao mesmo tempo, n
egar os pedidos indenizatórios.

Argument
a
que a comprovação da avaria foi feita mediante o próprio relatório da empresa (
RIB
) e fotografia juntada aos autos, sendo desproporcional exigir nota fiscal de bem de uso pesso
al para fins de reparação.

Aleg
a
, ainda, que o dano moral não exige demonstração de sofrimento psicológico profundo, bastando o abalo decorrente do transtorno vivenciado, o que se verifica
no caso concreto.

Isto posto
, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Apresentadas as contrarrazões
(ID
196386103
)
, a parte apelada
argumenta que
o autor não comprovou os danos alegados e que não há nos autos elementos aptos a ensejar compensação por dano extrapatrimonial. Reforç
a, também,
a tese de que a inexistência de nota fiscal impede a quantificação do suposto dano material, e que a situação narrada não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafael Luiz Benites
contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor, ora recorrente,
alega que adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré com destino a Maceió/AL, tendo realizado o embarque em 30/01/2023. Relata que, ao desembarcar, constatou a avaria de sua bagagem, a qual se encontrava sem uma das rodas, sendo então lavrado o Relatório de I
rregularidade de Bagagem (
RIB
).

Sustenta que lhe foi ofertado, pela companhia aérea, um
voucher
no valor de
U$ 30,00 (trinta dólares), recusado
por considerar o montante irrisório diante do dano suportado, considerando
que se trata
de mala nova, utiliza
da pela primeira vez na viagem.

Diante disso, postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.000,00, a ser arbitrado por equidade, bem como compensação por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

O juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“
(...)
Inicialmente, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo e, portanto, deve ser respeitado o que dispõem as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta linha, registro que em se tratando de típico contrato de prestação de serviço, o transportador aéreo responde de forma objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do artigo 14, caput, do
CDC
, persistindo enquanto não demonstrada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior e caso fortuito não vinculado à organização da atividade comercial.

Inicialmente, é inconteste nos autos que houve avaria (sem uma roda) na bagagem do autor, conforme o Relatório de Irregularidade de Bagagem emitido pela própria ré (Id. 133684949) e a fotografia que acompanhou a petição inicial (Id. 133684956). Reconheço, assim, a falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da requerida, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação.

Pois bem.

O dano material é a lesão que atinge o patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente indenização pecuniária.

No que se refere aos danos materiais, não obstante a irresignação manifestada pelo demandante, impõe-se reconhecer a ausência de comprovação do efetivo prejuízo patrimonial alegado, tendo em vista a inexistência de qualquer documento hábil a subsidiar o referido pleito.

Isso porque o autor afirmou que a mala danificada foi adquirida por valor aproximado de R$ 1.000,00; contudo, não juntou a nota fiscal, recibo, comprovante bancário, orçamento de conserto ou qualquer outro documento hábil a demonstrar os custos de reposição do bem.

Assim, diante da ausência de prova quanto ao
quantum
do dano material alegado, não há como impor condenação, ainda que com base em juízo de equidade.

Com relação ao dano moral, é certo que o aborrecimento gerado por avaria em bagagem, por si só, não configura lesão à personalidade, salvo quando se revele excepcional e extraordinário, extrapolando os dissabores normais do transporte aéreo. No caso concreto, ainda que
se reconheça o dissabor causado ao autor, não se vislumbra qualquer circunstância extraordinária, vexatória ou humilhante, tampouco evidência de sofrimento psicológico ou frustração de expectativa com repercussão na esfera íntima e existencial. A avaria em questão não inviabilizou a continuidade da viagem, nem consta dos autos qualquer elemento que comprove prejuízo substancial à dignidade do passageiro.

Consoante o disposto no art. 251-A da Lei nº 14.034/2020, "a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro", o que não se verificou na espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, tem reiteradamente firmado o entendimento de que "o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável" (
REsp
1.643.051/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

-Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil
. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º, do artigo 98, do CPC. [
...]”

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e que a comprovação da avaria foi feita mediante o próprio relatório da empresa (
RIB
) e fotografia juntada aos autos, sendo desproporcional exigir nota fiscal de bem de uso
pessoal para fins de reparação.

Aleg
a
,
também
, que o dano moral não exige demonstração de sofrimento psicológico profundo, bastando o abalo decorrente do transtorno vivenciado, o qu
e se verifica no caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica entabulada entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor destinatário final do serviço de transporte aéreo e a ré fornecedora, por ser prestadora de serviço mediante remuneração.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil do transportador aéreo deve ser analisada sob a ótica do art. 14 do
CDC
, que estabelece a responsabilidade
objetiva
dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar, o que abrange, por exemplo, atrasos excessivos, extravio ou avaria de bagagem, cancelamentos indevidos e outros vícios que comprometam a regularidade e a confiança na execução do contrato de transporte.

Ademais, conforme o § 3º do mesmo artigo,
somente se afasta o dever de indenizar caso comprovada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Trata-se, pois, de exceções legais que incumbem ao fornecedor demonstrar,
sob pena
de subsistência da obrigação de reparar o dano.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que a responsabilidade civil do transportador aéreo decorre do risco da atividade, sendo inerente à sua condição de fornecedor de serviços. Assim, diante da comprovação da falha na prestação do serviço e da ausência de excludente legal, impõe-se a análise das consequências jurídicas do evento, à luz dos pedidos formulados.

No caso em análise, discute-se a ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da avaria em bagagem despachada durante voo operado pela LATAM
Airlines

Group
S.A. Trata-se de relação contratual e de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14.

No que tange aos
danos materiais
, embora a parte autora tenha alegado que a mala avariada teria custo aproximado de R$ 1.000,00, não houve a juntada de nota fiscal, comprovante de pagamento, orçamento de conserto ou qualquer outro elemento idôneo capaz de demonstrar, com segurança, o efetivo prejuízo patrimonial suportado.

É certo que a comprovação do dano material exige, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido e de sua extensão, o que não se pode inferir apenas da narração dos fatos ou da apresentação de fotografias da bagagem danificada. A simples existência do dano em abstrato, embora verossímil, não permite ao julgador estimar, por equidade, um valor sem qualquer parâmetro mínimo nos autos.

Ademais, ainda que o Relatório de Irregularidade de Bagagem (
RIB
) e as imagens confirmem a ocorrência da avaria, tais documentos são suficientes apenas para demonstrar a falha na prestação do serviço, mas não substituem a comprovação concreta da extensão do prejuízo material alegado. Não se trata, aqui, de rigor excessivo, mas da observância do ônus mínimo da parte interessada em obter a reparação econômica pelo bem danificado.

Nesse passo, a jurisprudência tem reiteradamente entendido que, ausente documentação que comprove o valor do bem, ou ao menos orçamento ou justificativa plausível para aferição do
quantum
indenizatório, o pedido deve ser indeferido, ainda
que o dano esteja configurado.
Ora, certamente a indenização por
dano material pressupõe não só a existência do fato danoso,
mas também sua quantificação
, de
modo
que,
inexistindo
a
prova
cabal
do efetivo prejuízo material ou financeir
o, descabida a fixação da indenização pleiteada
.

Nessa linha de intelecção:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
BAGAGEM

COM

AVARIAS
.
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA.

DANO
MORAL

CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

DANO

MATERIAL

NÃO COMPROVADO DE FORMA EFICAZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Registra-se que
odanomaterialdeve ser comprovado de forma robusta
, contudo, não restou comprovado odanomaterialde forma inequívoca, uma vez que no caso houve apenas a juntada de um comprovante de pagamento, sem esclarecer a que título o pagamento foi realizado.
”
(
TJ-MT
1011445-10.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA
CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no
DJE
03/04/2025
, grifo nosso
)

“
Malgrado o recorrido tenha apresentado fotos e vídeos de sua mala de viagem co
m
avarias
,
não há no processo qualquer nota fiscal de sua mala, ou qualquer outro documento do qual se possa extrair a extensão do
dano
.
Dano

material

afastado.
”
(
TJ-MT

1010842-36.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUIS
APARECIDO
BORTOLUSSI
JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024,
Publicado
no
DJE
23/05/2024
, grifo nosso
)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte Aéreo Internacional -
Extravio
de bagagens

–
[...] –
DANOS MATERIAIS –
Ausente prova mínima da existência dos bens relacionados na inicial e dos gastos havidos em decorrência do extravio de
bagagens

–

Precedentes – [...].
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10393316020238260100 São Paulo, Relator
.:
Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 16/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024
, grifo nosso
)

Por outro lado, comprovado nos autos que a bagagem do autor foi entregue avariada, com a ausência de uma das rodas, conforme evidenciam o Relatório de Irregularidade de Bagagem (
RIB
) e os registros fotográficos anexados à inicia
l
,
resta

caracterizada a falha na prestação do serviço
.
Convém mencionar,
também,
que a empresa aérea não demonstrou qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do referido artigo, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O dever da companhia aérea de entregar a bagagem ilesa ao seu destinatário decorre diretamente da natureza do contrato de transporte. Ao assumir a guarda dos bens do passageiro, a empresa responde por sua conservação até a efetiva devolução, nos termos dos
arts
.
734, 749 e 750
do Código Civil.
Consequentemente, a
ocorrência de avaria nesse intervalo evidencia o descumprimento contratual e, portanto, caracteriza defeito na prestação do serviço.

Embora
o dano material não tenha sido suficientemente comprovado,
a situação em questão extrapola o mero aborrecimento do cotidiano
.
Assim entendo, pois a
perda da funcionalidade da mala em pleno curso da viagem, aliada à ausência de solução eficaz por parte da fornecedora, revela contexto que compromete a dignidade do consumidor e frustra sua legítima expectativa em
relação ao serviço contratado.

Tal cenário, especialmente quando envolve item de uso imediato durante a viagem, não se confunde com simples dissabor, mas representa falha relevante que justifica a reparação do dano extrapatrimonial.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais experimentados
.

Ressalte-se,
aliás
, que este entendimento está em consonância com a jurisprudência dos demais Tribunais Estaduais
:

“
Versando a lide acerca de
avaria em bagagem decorrente da execução de contrato de serviços de transporte aéreo nacional
, deve ser resolvida no contexto das relações de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas insculpidas ao caso concreto.
O transportador aéreo tem o dever de conduzir ilesa a bagagem despachada pela pessoa
transportada, até o seu
destino final
, garantindo a sua conservação no estado em que a recebeu
, haja vista ser responsável pela coisa desde o momento em que a recolhe até o instante em que a entrega ao destinatário, no prazo pactuado, razão pela qual, ocorrendo avaria da coisa durante o período em que estiver sob a sua guarda, configura
falha na prestação do serviço
, por inobservância dos
arts
.
734, 749, e 750
do Código Civil. [...] Diante da natureza da atividade desenvolvida, no contexto da Teoria do Risco do Empreendimento, a responsabilidade civil do fornecedor do produto/serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, só podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de modo que, não restando comprovada nenhuma das excludentes, incide a responsabilidade da (s) empresa (s) fornecedora (s) pela conduta danosa. [...]
”
(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08118161920238205106, Relator
.:
REYNALDO
ODILO
MARTINS SOARES, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/07/2024
, grifo nosso
)

“
Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (
RIB
), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque, além do boletim de ocorrência. 2.
Ausência de impugnação específica pela empresa ré.

Provas não contrapostas
. 3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa. 4.
Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais
. 5. Ausência de comprovação do dano material e a sua extensão. 6. Recurso co
nhecido e parcialmente provido.
”

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10432091620238110001, Relator
.:

ANTONIO
VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024
, grifo nosso
)

“
Transporte aéreo
– Relação de consumo – Danos materiais e morais –
Falha na prestação de serviço
–
Bagagem danificada durante o voo
– Dever de guardar e manter em condições seguras as bagagens de seus passageiros, restituindo-as em sua inteireza - Restituição do valor total do produto –
Dano moral caracterizado
– Transtornos que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano – Fornecedora que não prestou assistência nem contribuiu para solução administrativa dos problemas –
Abalo moral indenizável que decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados
pelo passageira
– Valor proporcional – Sentença mantida – Recurso não provido.
”
(TJ-SP - RI: 1000081702
0198260355 SP 1000081-70.2019.8
.26.0355, Relator
.:
GABRIELA DE OLIVEIRA
THOMAZE
, Data de
Julgamento: 14/09/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/09/2022, grifo nosso)

No tocante à fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar equilíbrio entre a compensação devida à vítima e a função dissuasória da sanção. Embora não se trate de valor mensurável por fórmula exata, sua definição deve considerar as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a repercussão do evento e as condições das partes envolvidas.

À luz desses parâmetros, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
mostra-se compatível com as circunstâncias dos autos, evitando tanto a banalização do instituto quanto o enriquecimento sem causa. Ademais, alinha-se à
jurisprudência predominante desta Corte em situações similares, conferindo segurança jurídica e coerência às decisões judiciais.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

TRANSPORTE

AÉREO.

BAGAGEM
AVARIADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO

TRANSPORTADOR.

DANO

MORAL
CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] Diante dos fatos o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra razoável, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
”
(
N.U
1024776-82.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA
CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no
DJE
29/05/2025, grifo nosso
)

“
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS (DANOS NA BAGAGE
M). SENTENÇA DE
PARCIAL

PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
D
A
R
ECLAMANTE.

DANIFICAÇÃO
DE
BAGAGEM.
DANOS MORAIS DE
VIDOS
.

SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. RECURSO
CONHECIDO
E

PARCIALMENTE

PROVIDO.

Éobrigaçãoprincipal

d
e
o t
ransportador

aéreotransportar

incólume

opassageiroesuabagagemaolocal

de

destino,

implicando

reparaçãoodescumprimentodessaobrigação
.

Nocaso,

é
inconteste

o

transtorno

e

oabalo

e
mocional

dopassageiroque,

aochegaraodestino,

depara
-se
com
s
ua
s
malas

danificadas.

Danosmorais

caracterizados.Arbitramentodo
valor
da
i
ndenizaçã
o
em

R$

2.500,00

(dois
mil
e
q
uinhentos

reais)

observadas

as

peculiaridades

da

h
ipótese

emcomento
.

Sentençareformada
.

Recursoconhecido

eparcialmenteprovido
.
”

(
N.U
1009437-28.2024.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL,
LUIS
APARECIDO
BORTOLUSSI

JUNIOR,

Primeira

Turma

Recursal,

Julgadoem27/06/2024,

publicadono
DJE
28/06/2024
, grifo nosso
)

Quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, os
juros moratórios
incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, enquanto a
correção monetária
se dá desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Destaco, por oportuno, que com a entrada em vigor da
Lei nº 14.905/2024
, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil
, passou-se
a prever que,
na ausência de
pactuação
específica
, os juros moratórios e a correção monetária deverão ser calculados com base na
Taxa Selic
, qu
e compreende ambos os encargos.

No entanto, como a referida norma somente produz efeitos a partir de
1º de setembro de 2024
, até essa data
se
aplicam os juros legais de
1% ao mês
, conforme art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do
CTN
e Enunciado 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do
CJF
. A partir do início da vigência da nova regra, passa-se a adotar a
Taxa Selic única
, conforme a nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil.

Por fim, consigno que todas as matérias suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas sob o prisma constitucional e infraconstitucional pertinentes, considerando-se devidamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados, para os fins do disposto nos
arts
. 489, §1º,
IV
, e 1025 do Código de Processo Civil,
a fim de prevenir eventuais embargos de declaração com finalidade de prequestionamento
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rafael Luiz Benites
,
para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.
5
00,00 (dois mil
e quinhentos

reais), com juros moratórios desde a citação e correção
monetária desde o arbitramento, observados
os critérios acima descritos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a distribuição do ônus sucumbencial, sendo
devida
por ambas as partes, na proporção de 50% para o Apelante e 50% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à parte demandante, por litigar so
b o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025